Tribunal: TJES
Processo: 5000348-53.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-53.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANDRE MIILER

RELATOR(A):
Fabíola Casagrande Simões

(Obs.:
Voto elaborado e registrado pela Relatora Dra. Fabíola Casagrande Simões.
Assinatura eletrônica realizada pelo Dr. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, devido a irregularidade sistêmica do PJe que indevidamente atribuiu a tarefa ao perfil respectivo.
)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Recurso Inominado Nº
5000348-53.2019.8.08.0038 (PJE)

Embargante:
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A

Embargado(a):
André Miller

Relatora:
Fabíola Casagrande Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do r. acórdão de ID 3542244, que, por unanimidade de votos, assim entendeu:
“
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”
.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 5682966. Embora intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (ID 3783454).

Em suas
razões recursais
, a embargante requer a integração do r. acórdão
“Para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, se assim não entender, determinando a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico, na forma do art. 85, § 2º do CPCC”
(ID 3583807, fl. 02).

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Verifico que razão assiste à embargante, tendo em vista que tanto o pronunciamento judicial de primeiro grau quanto o de segundo grau apenas declararam a inexistência da dívida e do respectivo TOI e determinaram que a ora embargante se abstenha de realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica na residência do ora embargado, sem que houvesse condenação em pecúnia.

Nessa perspectiva, em atenção ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95
, entendo que a base de cálculo para a condenação sucumbencial deverá ser o valor corrigido da causa.

Forte em tais razões, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para que,
onde consta

“condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”
,
passe a constar
“
condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)